Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705644-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: MIRIAM CRISTINA SANCHES LEONEL D E S P A C H O As custas do preparo recursal não foram recolhidas nem o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita. Nesse passo, determino que o agravante regularize a interposição do agravo interno (ID 24656292), providenciando o recolhimento em dobro do exigido preparo (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator